Tribunal: CARF
Processo: 10320.721286/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.721286/2015-96
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-007.226 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Embargante
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS.
ERRO
MATERIAL.
LAPSO
MANIFESTO
E
CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
Havendo inexatidão devido a lapso manifesto entre o julgamento e parte da
fundamentação do respectivo voto que embasou a conclusão do Colegiado,
deve ser sanado o equívoco através da retificação do texto e da Ementa, sem
modificação quanto ao resultado do julgamento original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não sobrestar
o julgamento dos Embargos de Declaração e no mérito, acolher em parte os Embargos de
Declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para que seja corrigido erro material e sanada
contradição nos termos do voto da relatora.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Marcio Robson Costa (Suplente convocado), Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente), a fim de ser realizada
a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.721286/2015-96
Fl. 4889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.226 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721286/2015-96

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração manejados pelo contribuinte em desfavor do
Acórdão 3402-005.292, de 19 de junho de 2018, cujos fundamentos que embasaram a referida
decisão podem ser resumidos nas ementas a seguir transcritas:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
CRÉDITOS.
MANUTENÇÃO.
INSUMOS
ORIGINÁRIOS
DA
ZFM.REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A manutenção do crédito de que trata o art. 6o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.435/75 é
aplicável desde que: a) o produto tenha sido elaborado com matérias primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional; b) o produto tenha sido adquirido de
estabelecimento industrial localizado na Amazônia Ocidental e cujo projeto (PPB) tenha
sido aprovado pelo Conselho de administração da SUFRAMA; e c) o produto seja
empregado pelo industrial adquirente como matéria prima, produto intermediário ou
material de embalagem, na industrialização de produtos sujeitos ao IPI.
CRÉDITOS
RELATIVOS
ÀS
AQUISIÇÕES
DE INSUMOS ISENTOS.
AMAZÔNIA OCIDENTAL. GLOSAS
O princípio da não cumulatividade do IPI é implementado pelo sistema de compensação
do débito ocorrido na saída de produtos do estabelecimento do contribuinte com o
crédito relativo ao imposto que fora cobrado na operação anterior referente à entrada de
matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem. Não havendo
exação de IPI nas aquisições desses insumos, por serem eles isentos, não há valor algum
a ser creditado.
Devem ser mantidas as glosas relativas aos produtos adquiridos pela contribuinte que
não foram produzidos com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais regionais,
nos termos do art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75, mas com produtos industrializados.
Não há previsão legal para a apropriação de crédito pela contribuinte em relação ao
produto adquirido com a isenção de que trata o art. 9o do Decreto-lei no 288/1967.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO.FILIADOS
DA ASSOCIAÇÃO AUTORA PERTENCENTE A OUTRA JURISDIÇÃO.
EXTENSÃO DA COISA JULGADA PARA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS
DO JUÍZO PROLATOR.IMPOSSIBILIDADE.
O art. 2oA da Lei no 9.494, de 1997, ao modificar o art. 16 da Lei no 7.347, de 1985,
trouxe a tempestiva limitação geográfica para o provimento judicial, estabelecendo sua
força apenas no território do órgão prolator. O fato de o Mandado de Segurança
Coletivo ter sido impetrado antes da referida mudança legislativa não tem o condão de
mudar os limites territoriais da coisa julgada em sede desta demanda coletiva, isso
porque a inovação legal é meramente declaratória, uma vez que os limites da decisão
estão diretamente ligados à competência jurisdicional, que já era definida pela
Constituição.
Fl. 4890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.226 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721286/2015-96

O MSC, por determinação constitucional, tem aplicação restrita aos atos de competência
da autoridade impetrada, salvo expressa ressalva judicial em sentido contrário.
MULTA
DE
OFÍCIO.
INEFICÁCIA
NORMATIVA
DAS
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS. PREVISÃO EM LEI. EXIGÊNCIA.
É cabível a exigência de penalidade, nos casos em que não se discute o direito ao
crédito de IPI oriundo de insumos isentos, pois a empresa possui decisão judicial sobre
o assunto. Os valores objeto de discussão abrangem exclusivamente o aproveitamento
indevido de créditos por erro na alíquota de cálculo, prescrita pelo art. 569 do
RIPI/2010, com espeque no art. 80 da Lei 4.502/64, com redação dada pelo art. 13 da
Lei 11.448, de 15/06/2007, assunto em relação ao qual inexiste jurisprudência
administrativa.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.SÚMULAS CARF
NoS 04 E 05.
Não sendo o caso de depósito do montante integral, os juros de mora incidem sobre o
crédito tributário não pago até o seu vencimento, nele incluso a multa de ofício. Aplica-
se ao crédito tributário decorrente da multa de ofício o mesmo regime jurídico previsto
para a cobrança e atualização monetária do crédito tributário decorrente do tributo.
Recurso de Oficio Negado.
Recurso Voluntário Negado.

Assim decidiu o colegiado:

Acordam os membros do Colegiado, em negar provimento ao Recurso Voluntário
da seguinte forma: (a) por maioria de votos, quanto ao argumento de alteração
do critério jurídico (item 4 do voto do Relator). Vencidos os Conselheiros Diego
Diniz Ribeiro, Maysa de Sá Pittondo Deligne e Rodolfo Tsuboi (Suplente
Convocado), que davam provimento neste ponto nos termos da Declaração de
Voto lida em sessão pelo Conselheiro Diego Diniz Ribeiro. A Conselheira Thais
De Laurentiis Galkowicz, com base nos mesmos fundamentos trazidos na
declaração de voto, votou pela anulação da decisão da DRJ; (b) pelo voto de
qualidade (b.1) quanto a garantia do crédito pelo art. 95, III, do RIPI/2010 (item
5 do voto do Relator); (b.2) quanto ao Mandado de Segurança Coletivo (MSC) no
91.00477834 (item 6 do voto do Relator); (b.3) quanto a dispensa multa de ofício
com base no art. 76, II, "a" da Lei no 4.502/64 (item 11 do voto do Relator); e
(b.4) quanto a não incidência dos juros de mora sobre multa de ofício (item 12
do voto do Relator). Vencidos os Conselheiros Diego Diniz Ribeiro, Thais De
Laurentiis Galkowicz, Maysa de Sá Pittondo Deligne e Rodolfo Tsuboi (Suplente
Convocado) que davam provimento nestes pontos. O Conselheiro Diego Diniz
Ribeiro apresentou declaração de voto quanto ao item (b.2), lida em sessão. Este
foi a continuação do julgamento iniciado em abril de 2018 no qual acordaram os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso de Ofício.

Os Embargos de Declaração foram apresentados, suscitando os vícios de omissão,
obscuridade e contradição, quanto ao conceito de faturamento, nos seguintes termos:
 ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE IPI DECORRENTE DA AQUISIÇÃO
DE CONCENTRADOS DE GUARANÁ;

Fl. 4891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.226 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721286/2015-96

 ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO À IMPOSIÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO;

 CONTRADIÇÃO QUANTO À INOVAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DO
AUTO PELA DRJ

 OMISSÃO QUANTO À DISCUSSÃO NOS AUTOS DO MSC PREVENTIVO DA
VINCULAÇÃO DE OUTRAS AUTORIDADES QUE NÃO A INDICADA COMO
COATORA NA INICIAL;

 OMISSÃO EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO DO RE N° 212.484;

 CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO DO ART. 76, II,
A, DA LEI N° 4.502/64.
Através do Despacho de fls. 4861-4874, o recurso foi admitido parcialmente
apenas quanto à discussão sobre o erro material em relação i) às sementes de guaraná (item 5 do
voto do Relator) e ii) à redação da ementa quanto à imposição de multa de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Verifica-se a tempestividade dos embargos de fls. 4769-4798, bem como o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento, o que faço
para sanar os vícios apontados no r. Despacho de Admissibilidade de fls. 4861-4874.

2. Dos Embargos

Os presentes embargos serão analisados apenas com relação aos seguintes itens
admitidos em despacho de fls. 4861-4874:

 ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE IPI DECORRENTE DA AQUISIÇÃO
DE CONCENTRADOS DE GUARANÁ;

 ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO À IMPOSIÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO;

2.1. DO ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE IPI
DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOS DE GUARANÁ

Argumenta a Embargante:

Fl. 4892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.226 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721286/2015-96

3.1. Em relação ao concentrado de Guaraná, o ACÓRDÃO EMBARGADO reconheceu que foi
utilizada matéria-prima agrícola regional na sua elaboração, conforme se verifica do respectivo
trecho transcrito abaixo:

(...)

3.3. Não obstante, quanto ao direito ao crédito de IPI, constou da parte dispositiva do
ACÓRDÃO EMBARGADO que teria sido negado integral provimento ao recurso voluntário
por entender que os concentrados adquiridos pela EMBARGANTE não fariam jus à isenção do
art. 6o do DL n° 1.435/75, porque não teriam sido elaborados com matéria-prima agrícola
regional:

(...)

3.4. Ora, o ACÓRDÃO EMBARGADO incorreu em erro material ao deixar de reconhecer, na
parte dispositiva, que foi dado parcial provimento ao recurso voluntário, validando o crédito de
IPI decorrente da aquisição dos concentrados de Guaraná, porque elaborados com matéria-
prima agrícola regional.

A decisão embargada, ao abordar em Item 5 sobre o benefício previsto no
artigo 95, III, do RIPI/2010, apresentou os seguintes fundamentos:
Com relação à isenção de que trata o art. 9o do Decreto-lei no 288/1967, não há previsão
legal para o aproveitamento do crédito em relação ao produto adquirido com tal isenção,
como bem esclareceu a Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, no Voto Condutor
do Acórdão no 3402-002.933, de 24/02/2016 (4a Câmara / 2a Turma Ordinária), que,
nestes termos definiu:
"(...)
A legislação do IPI traz duas situações distintas sobre o direito ao crédito de IPI relativo a
produtos da região amazônica, quais sejam: (i) o artigo 9o do Decreto-lei n. 288/67,
regulado pelo artigo 69, incisos I e II do RIPI/2002, que concede a isenção porém não traz
previsão expressa para o aproveitamento do crédito presumido; (ii) o artigo 6o do Decreto
n. 1.435/75, regulado pelo artigo 82, inciso III do RIPI/2002, o qual expressamente
estabelece o direito ao aproveitamento do crédito de IPI “calculado como se devido fosse”
(sob condição de cumprimento de seus requisitos, como discutido no tópico acima).
(...)".
Pois bem. Quanto ao direito ao crédito de que trata o art. 6°, § 1°, do
Decreto-lei n° 1.435, de 1975. Entendo que a Recorrente não tem direito ao
crédito isento por força da disposição expressa do dispositivo acima.
Por outro giro, aduz a Recorrente que teria direito ao crédito de IPI decorrente da
aquisição dos "concentrados" isentos fabricados pela RECOFARMA, pelas
seguintes razões:
a) a SUFRAMA tem competência exclusiva para aprovar o projeto industrial de
fabricação do concentrado para fruição do beneficio do art. 6o do DL n° 1.435/75 e assim
fez ao editar a Resolução do CAS n° 298/2007 e, pois, o Fisco não tem competência para
invalidar tal beneficio;
b) a Resolução do CAS n° 298/2007, acima mencionada, é ato administrativo que tem
presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que somente pode ser revogado após
o devido processo legal;
c) a interpretação da SUFRAMA quanto ao alcance do art. 6o do DL n° 1.435/75 é
lógica e coaduna-se com o próprio significado do termo "matéria-prima" constante do
Fl. 4893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.226 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721286/2015-96

§ Io do art. 6o do DL n° 1.435/75, que compreende no seu conceito "produto
industrializado com matéria-prima agrícola regional"; e
d) o CARF não tem competência para declarar a ilegalidade de ato infralegal da
SUFRAMA".

(...)

Alega em seu recurso que ela tem o direito ao crédito relativo à aquisição de
insumos isentos ("concentrado", para bebidas não alcoólicas da empresa
RECOFARMA), que seriam elaborados com base em matérias-primas agrícolas de
produtor situado na Amazônia Ocidental, e estariam isentos do IPI, conforme
fundamentação no art. 95, III, Decreto no 7.212/10 (RIPI/2010), sob o entendimento de
que, "(...) é inquestionável que os concentrados produzidos pela RECOFARMA e
adquiridos pela RECORRENTE foram expressa e especificamente contemplados com o
beneficio do art. 6o do DL n° 1.435/75 e, pois, geram direito ao crédito de IPI, visto que
não é razoável, em um Estado Democrático de Direito de um lado, (i) admitir que o
contribuinte beneficiário de isenção onerosa (que exige e exigiu contrapartida),
outorgada por órgão competente por lei, no caso a SUFRAMA, realize, traga
investimentos para o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus e da Amazônia
Ocidental e cumpra o respectivo PPB; (ii) de outro lado, aceitar que aquele mesmo
contribuinte seja, posteriormente, surpreendido com entendimento ulterior de outro
órgão público, integrante da mesma Administração Pública Federal, no caso a RFB, no
sentido da não concessão de tal beneficio oneroso, de forma retroativa, sem o devido
processo legal, contrariando ato administrativo que tem presunção de legalidade,
legitimidade e veracidade; e (iii) por fim, que esse desentendimento entre Órgãos
Públicos atinja terceiros de boa-fé naquela relação jurídica, os quais acabam por arcar
com um custo exorbitante decorrente da glosa do crédito de IPI, o que caracteriza
nítido desrespeito aos princípios da segurança jurídica e da confiança legitima aos atos
administrativos.
Pois bem. Com efeito, o art. 6o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei n° 1.435, de 1975 e art.
237 do RIPI/2010, determinam que os produtos elaborados com matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, por estabelecimentos
localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pela
SUFRAMA, são isentos de IPI para o respectivo fabricante e geram crédito de IPI
para o adquirente. Veja-se:
(...)
Da leitura dos dispositivos normativos acima, são vislumbradas duas condições
cumulativas para a isenção do produto industrializado na Zona Franca de Manaus,
adquirido e utilizado como insumo em produtos onerados pelo imposto (IPI) em
processo industrial em qualquer ponto do território nacional: (i) a utilização de matérias
primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, exclusive as de origem
pecuária, por estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental (área definida pelo §
4° do art. 1° do Decreto lei n° 291, de 1967 ) e, (ii) a aprovação pelo Conselho de
Administração da SUFRAMA (CAS), de projetos da empresa produtora do insumo
passível de isenção nas vendas para o território nacional.
Verifica-se, também, que o benefício isencional sob análise, é devido a
estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental (§ 4° do art. 1° do
Decreto-lei n° 291, de 28 de fevereiro de 1967). Não se trata de isenção subjetiva e sim
de um benefício regional visando o desenvolvimento urbano da região Norte do
território nacional, concessão fiscal esta em consonância com o parágrafo único do
artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN), assim redigido:
Fl. 4894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.226 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721286/2015-96

Art. 176. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade
tributante, em condições a ela peculiares.
Assim, ao se examinar o caput do artigo 6° do Decreto-lei n° 1.435/75, não deixa
qualquer dúvida que estamos frente a uma isenção objetiva, uma isenção em
virtude da coisa, em razão do produto, quando estatui, expressamente, que estão
isentos "os produtos elaborados com matérias primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária".
Neste contexto, vejamos o que preceitua o Regulamento do IPI RIPI/2010, em seu art.
95, III.
(...)
No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação da Lei, mais
especificamente, quanto à abrangência do vocábulo "regional", contido no art. 6o,
do Decreto-Lei no 1.435/75. Repisa-se que é certo que o objetivo do Decreto Lei no
1.435/75, foi o de fomentar a expansão econômica da região com menor
desenvolvimento econômico do país e de propiciar a ocupação dessa região, ou
seja: "medidas de estímulo ao desenvolvimento da agropecuária e da agroindústria,
voltadas para o abastecimento local e para a utilização de matérias-primas
regionais".
Ressalta-se que a defesa entende que esse vocábulo "regional" tem o significado e
interpretação que já teria sido chancelada pela própria SUFRAMA.
Neste sentido, a Recorrente acosta aos autos a Resolução SUFRAMA n° 298, de
11.12.2007 e o Parecer Técnico de projeto n° 224/2007SPR/CGPRI/COAPI (atos
administrativos citados pela Recorrente em seu recurso), que reconheceu ao
fornecedor (processo produtivo da RECOFARMA), do concentrado para bebidas
não alcoólicas, o direito à isenção do art. 6o do Decreto Lei no 1.435/75,
condicionado a uma série de requisitos, entre os quais, "a utilização de matéria
prima regional na fabricação do produto, no mínimo conforme termos do projeto
aprovado."
Com a edição da Resolução CAS n° 298, de 2007, baixada com base no Parecer
Técnico de Projeto n° 224/2007, houve aprovação de projeto nos termos do art. 95, III,
do RIPI/2010, para o creditamento do imposto como se devido fosse.
No entender da Recorrente o referido Parecer Técnico n° 224/2007, parte
integrante da Resolução do CAS n° 298/2007, a SUFRAMA, era suficiente e
bastante para a aprovação do projeto para fruição do beneficio do art. 6o
do DL n° 1.435/75, a utilização de açúcar e/ou álcool e/ou extrato de
guaraná e/ou corante de caramelo na produção do concentrado produzidos
a partir de cana de açúcar e de semente de guaraná, adquiridas de
produtores localizados na Amazônia Ocidental.
Como informado pela Recorrente, é cediço que o Decreto Lei n° 1.435, de 1975,
regulamentado pelo Decreto n° 7.139/2010 (art. 4o, I, c), outorgou à SUFRAMA a
competência exclusiva para aprovar os projetos de empresas (PPB), que objetivem
usufruir dos benefícios fiscais previstos no art. 6° do DL n° 1.435/1975, bem como para
estabelecer normas, exigências, limitações e condições para aprovação dos referidos
projetos, consoante o art. 176 do CTN.
Decreto n° 7.139/2010, Anexo I:
"Art. 4o - Ao Conselho de Administração da SUFRAMA compete:
I - aprovar:
Fl. 4895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.226 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721286/2015-96

(...)
c) os projetos de empresas que objetivem usufruir dos benefícios fiscais previstos no art.
1o e no art. 9o do Decreto-Lei n° 288, de 1967, e no art. 6° do Decreto-Lei n° 1.435, de 16
de dezembro de 1975, e estabelecer normas, exigências, limitações e condições para
aprovação, fiscalização e acompanhamento dos referidos projetos; e
(...)"
Resolução do CAS n° 202/2006:
"Art. 1o Os incentivos fiscais administrados pela SUFRAMA, concedidos a projetos
industriais que objetivem a industrialização de produtos na Zona Franca de Manaus
(ZFM), são os seguintes: (...)
No entanto, existem outras condições a serem consideradas conjuntamente
na elaboração dos concentrados de refrigerantes a empresa
RECOFARMA, que como já de conhecimento, não utiliza matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, exceto sementes de
guaraná na composição do concentrado de guaraná, condição essencial
para fruição do beneficio fiscal previsto no dispositivo legal em questão.
Portanto, não resta dúvidas quanto as competências da SUFRAMA. Por outro lado, se
compete à SUFRAMA administrar os incentivos relativos à Zona Franca de Manaus e à
Amazônia Ocidental, cabe à Receita Federal do Brasil (RFB), órgão da
Administração Fazendária, a fiscalização do IPI Imposto sobre Produtos
Industrializados, conforme o estabelecido no art. 91 da Lei no 4.502/64 e nos arts. 505 e
507 do RIPI/2010. Desse modo, ao contrário do alegado, não há impedimento algum
para que a fiscalização e os órgãos administrativos de julgamento fazendários, no
âmbito do processo administrativo de determinação e exigência de créditos tributários,
interpretem o alcance do vocábulo "regional" contido no art. 6o do Decreto Lei no
1.435/75, uma vez que a Resolução CAS no 298/2007, não se pronunciou a respeito
disso.
A Recorrente alega ainda que "(...) o que há, na verdade, é divergência de interpretação
entre a SUFRAMA e a decisão quanto ao alcance do art. 6o do DL n° 1.435/75, o que
caracteriza um conflito de interpretação entre dois entes públicos: a SUFRAMA e a
DECISÃO. De fato, (i) para a SUFRAMA, pode-se utilizar indiretamente matéria-prima
agrícola regional na fabricação dos concentrados para fruição do beneficio do art. 6o
do DL n° 1.435/75, já, (ii) para a DECISÃO, a fruição do referido beneficio está
condicionada à utilização direta de matéria-prima agrícola regional na fabricação dos
concentrados".
A fiscalização não desconsiderou, nem questionou, a competência da SUFRAMA para
aprovar projetos de empresas que desejem usufruir dos benefícios fiscais de instituídos
pelo DL no 1.435, de 1975. Também não desconsiderou os atos dela emanados, que
gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, e permanecem válidos
para os fins a que se destinam.
Quanto aos Atos expedidos pela SUFRAMA e suas posições referidas no recurso, para
melhor esclarecimentos sobre essa matéria, me filio as considerações feitas no voto do
Acórdão no 3402002.993, de 26/04/2016, de relatoria do Conselheiro Jorge Olmiro
Lock Freire, que faço algumas adaptações ao caso presente.
Analisando o conteúdo da Resolução CAS no 298/2007, verifica-se que em
momento algum a SUFRAMA concedeu a isenção à Recorrente, não havendo que
se falar em isenção concedida em caráter individual mediante Despacho, conforme
preceitua o art. 179 do CTN. O que a Resolução CAS no 298/2007 fez, foi aprovar o
projeto industrial de atualização da RECOFARMA, com base no Parecer Técnico
de Projeto no 224/2007, para a produção de concentrado para bebidas não
Fl. 4896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.226 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721286/2015-96

alcoólicas, com a finalidade de gozo dos incentivos previstos nos arts. 7o e 8o do DL
no 288/67 e no art. 6o do DL no 1.435/75.
Portanto, o objeto dessa Resolução não foi o reconhecimento do direito subjetivo às
isenções mencionadas.
O Conselho de Administração da SUFRAMA (CAS) reconheceu apenas que a
empresa cumpriu os requisitos formais que a habilitam a se instalar na região para
usufruir daquelas isenções, mas isso de forma alguma significa que existe um
despacho administrativo que reconheceu o direito subjetivo à isenção dos
produtos. Note-se que a análise da ZFM no mencionado Parecer Técnico atenta-se
à importância econômica quanto aos investimentos proposto pela empresa seu
processo produtivo básico, os benefícios sociais aos trabalhadores, assim como
análise dos propostos reinvestimentos de lucros na região. Ou seja, sua análise,
decorrente de lei, é quanto ao aspecto do potencial de geração de renda e emprego
da Zona Franca, dotando-a “de condições econômicas que permitam seu
desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância, a que se
encontram, os centros consumidores de seus produtos” (art. 1o do DL 288/1967).
Assim, a Resolução da SUFRAMA nada mais significa do que um ato administrativo
complexo, lastreado em Parecer Técnico, que aprova um projeto industrial. Desta
forma, desde já afasta-se a competência daquela autarquia para conceder ou não
incentivos ficais, ou mesmo fiscalizar sua escorreita aplicação, pois estes decorrem de
lei, e muito menos interpretar sua aplicação ou interpretar a legislação fiscal, na qual se
inserem os incentivos fiscais latu sensu, matéria reservada à Administração Tributária.
O texto da Resolução CAS no 298/2007, desautoriza a alegação da recorrente no sentido
de que se trata de uma isenção individual concedida por despacho, conforme definido
no art. 179 do CTN.
A SUFRAMA não reconheceu a priori o direito subjetivo à isenção, pois esse direito
depende de uma conduta futura da requerente, consistente no cumprimento de requisitos
legais, os quais não poderiam ser aferidos pelo CAS no momento da emissão da
Resolução. Assim, afasta-se a competência daquela autarquia para conceder ou não
incentivos ficais, ou mesmo fiscalizar sua escorreita aplicação, pois estes decorrem de
lei, e muito menos interpretar sua aplicação ou interpretar a legislação fiscal, na qual se
inserem os incentivos fiscais latu sensu, matéria reservada à Administração Tributária.
(...)
Portanto, se o produto adquirido pela Recorrente não é aquele cuja natureza
específica está contemplado na norma isencional (art. 6° do Decreto lei n°
1.435/75), não há como pretender se creditar do imposto (IPI), como se devido
fosse. Portanto, os produtos adquiridos da RECORFARMA, não faziam jus
à isenção do artigo 6o do DL n° 1.435/75.

Constata-se da leitura da fundamentação que embasou o r. voto ora embargado,
que foram abordados vários requisitos, entre os quais, a utilização de matéria prima regional na
fabricação do produto.
Foi demonstrado no voto que o direito creditório em questão subordina-se às
condições fáticas e jurídicas determinadas no artigo 6, do DL 1.435/75, sendo que a condição
fática estabelecida compreende os estabelecimentos cujos projetos industriais tenham sido
aprovados pela SUFRAMA e, por sua vez, as condições jurídicas, segundo o entendimento da
maioria do Colegiado naquela decisão, se reportam àquelas previstas pelo artigo 6, do Decreto-
Lei no 1.435/75.
Fl. 4897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.226 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721286/2015-96

Todavia, é inequívoco que a direção dada pelo Ilustre Conselheiro Relator ao r.
voto foi no sentido de negar a aplicação da norma isencional ao produto adquirido pela
Recorrente, motivo pelo qual não há como pretender se creditar do imposto (IPI), como se
devido fosse.
E, por fim, como acima já reproduzido, foi afirmado na conclusão do voto que
“os produtos adquiridos da RECORFARMA, não faziam jus à isenção do artigo 6o do DL n°
1.435/75”.
Portanto, não há dúvida sobre o resultado da decisão embargada, o qual está de
acordo com o dispositivo do v. Acódão, não havendo razão para ser alterado.
Por sua vez, diante da dúvida abordada pela Recorrente quanto à expressão
“exceto sementes de guaraná na composição do concentrado de guaraná” e, tendo em vista o
contexto da fundamentação quanto ao tópico, entendo por pertinente aclarar a decisão,
reformulando o parágrafo questionado, porém sem atribuição de efeitos infringentes, o que faço
para excluir a exceção destacada.
Portanto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração, porém sem
atribuição de efeitos infringentes, apenas para adequar o parágrafo ao contexto do voto
condutor da decisão embargada, devendo constar o seguinte texto:

No entanto, existem outras condições a serem consideradas conjuntamente na elaboração dos
concentrados de refrigerantes: a empresa RECOFARMA, que como já de conhecimento, não
utiliza matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, condição essencial
para fruição do beneficio fiscal previsto no dispositivo legal em questão.

2.2. DO ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO À IMPOSIÇÃO DE MULTA
DE OFÍCIO.

Argumenta a Embargante que:

i) Mesmo que não fosse reconhecido o seu direito ao crédito de IPI, o que se admite apenas para
fins de argumentação, não seria possível a imposição de penalidades, nos termos do art. 76, II, "a",
da Lei n° 4.502/64, em razão da existência de precedentes da CSRF reconhecendo o direito ao
referido creditamento.

ii) Não obstante, o ACÓRDÃO EMBARGADO não excluiu a multa de oficio aplicada no presente
caso e, em sua ementa, constou que o auto de infração questiona exclusivamente a alíquota
utilizada para calcular os créditos de IPI e que inexiste jurisprudência administrativa sobre esse
tema.

Observo que assim decidiu o acórdão embargado, conforme ementa e
excertos do voto:

EMENTA:

MULTA DE OFÍCIO. INEFICÁCIA NORMATIVA DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
PREVISÃO EM LEI. EXIGÊNCIA.
Fl. 4898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.226 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721286/2015-96

É cabível a exigência de penalidade, nos casos em que não se discute o direito ao crédito de IPI
oriundo de insumos isentos, pois a empresa possui decisão judicial sobre o assunto. Os valores
objeto de discussão abrangem exclusivamente o aproveitamento indevido de créditos por erro na
alíquota de cálculo, prescrita pelo art. 569 do RIPI/2010, com espeque no art. 80 da Lei 4.502/64,
com redação dada pelo art. 13 da Lei 11.448, de 15/06/2007, assunto em relação ao qual inexiste
jurisprudência administrativa.

VOTO:

Ou seja, a partir da vigência do CTN, a exclusão de penalidades com fundamento em decisões do
CARF, sem que o contribuinte seja parte nos processos específicos, só é possível caso exista lei
atribuindo eficácia normativa às referidas decisões, o que, até o presente momento, não existe.

Nesse sentido, vale também relembrar que o Parecer Normativo Cosit no 23/2013, já pacificou a
questão ao esclarecer que os acórdãos do CARF não constituem normas complementares da
legislação tributária, porquanto não possuem caráter normativo nem vinculante.

Nada obstante, essa é a multa prescrita pelo art. 569 do RIPI/2010, com espeque no art. 80 da Lei
4.502/64, com redação dada pelo art. 13 da Lei 11.448, de 15/06/2007, vazada nos seguintes
termos:

Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado
sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.

A meu juízo, o artigo 76 da Lei 4.502, foi derrogado pela nova redação do art. 80 da mesma Lei,
de redação de 2007.

Por todo o acima exposto, carece de fundamento a argumentação que visa afastar a aplicação de
penalidade, devendo ser mantida a exigência de multa de ofício.

Como destacado em despacho de admissibilidade, reitera-se que a decisão
embargada foi alicerçada nos seguintes fundamentos:

 A) Inexistência de previsão legal de geração de crédito do IPI, na hipótese
de saída com isenção;

 b) Inexistência de decisão judicial que ampare a embargante;

 c) Ausência de caráter normativo ou vinculante quanto aos acórdãos do
CARF;

 d) Derrogação do o artigo 76 da Lei 4.502, pela nova redação do art. 80 da
mesma Lei, de redação de 2007.

Do cotejo dos fundamentos quanto à manutenção da penalidade com a redação da
ementa acima destacada, verifica-a a existência de erro material na ementa, visto que no presente
caso a discussão litigiosa versa sobre o direito ao crédito de IPI oriundo de insumos isentos e a
empresa não possui decisão judicial sobre o assunto.

Fl. 4899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.226 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721286/2015-96

Portanto, acolho os Embargos de Declaração, porém sem atribuição de
efeitos infringentes, apenas para adequar a Ementa ao resultado do julgamento proferido
através do Acórdão no 3402-005.292, devendo constar o seguinte texto:

MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A partir da vigência do CTN, a exclusão de penalidades com fundamento em
decisões do CARF, sem que o contribuinte seja parte nos processos específicos,
só é possível caso exista lei atribuindo eficácia normativa às referidas decisões.
Cabível a exigência de penalidade, nos casos em que não se discute o
aproveitamento indevido de créditos por erro na alíquota de cálculo, prescrita
pelo art. 569 do RIPI/2010, com espeque no art. 80 da Lei 4.502/64.

3. Dispositivo
Ante o exposto, acolho e dou parcial provimento aos embargos, sem atribuição de
efeitos infringentes, para que seja corrigido erro material e sanada contradição, fazendo constar
no v. Acórdão no 3402-005.292 as seguintes alterações destacadas neste voto:
i)
Quanto ao erro material em relação ao crédito de IPI decorrente da
aquisição de concentrados de guaraná, no item 5 (fls. 4.705) da
fundamentação deve ser excluída a expressão “exceto sementes de
guaraná na composição do concentrado de guaraná”, fazendo constar o
seguinte texto:
“No entanto, existem outras condições a serem consideradas
conjuntamente na elaboração dos concentrados de refrigerantes: a
empresa RECOFARMA, que como já de conhecimento, não utiliza
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional,
condição essencial para fruição do beneficio fiscal previsto no
dispositivo legal em questão.”

ii)
Quanto ao erro material em relação à imposição de multa de ofício, deve
constar a Ementa com o seguinte texto:
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A partir da vigência do CTN, a exclusão de penalidades com fundamento em
decisões do CARF, sem que o contribuinte seja parte nos processos específicos,
só é possível caso exista lei atribuindo eficácia normativa às referidas decisões.
Cabível a exigência de penalidade, nos casos em que não se discute o
aproveitamento indevido de créditos por erro na alíquota de cálculo, prescrita
pelo art. 569 do RIPI/2010, com espeque no art. 80 da Lei 4.502/64.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 4900
DF CARF MF
Documento nato-digital